Tribunal: TJBA
Processo: 8068017-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068017-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO VINICIUS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. O agravante pretendia o depósito judicial de valor inferior à parcela contratada, o afastamento da mora, o impedimento de negativação do seu nome e a manutenção na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se o agravante demonstrou os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência visando à descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. O simples ajuizamento da ação revisional não afasta a caracterização da mora. A suspensão de seus efeitos exige a demonstração de cobrança indevida, amparada na aparência do bom direito.

4. O agravante não apresentou provas documentais mínimas e essenciais para a análise do pedido, deixando de juntar o contrato firmado, os extratos de pagamento ou qualquer comprovante da alegada alteração de sua situação financeira.

5. A juntada exclusiva de planilha formulada de forma unilateral não é suficiente para comprovar, de imediato, a abusividade da taxa de juros remuneratórios e autorizar o depósito de valor significativamente inferior ao pactuado, sendo necessária a instrução probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais, como o contrato e provas da alteração da capacidade financeira, aliada à simples apresentação de planilha formulada de forma unilateral, impede a concessão de tutela de urgência para descaracterizar a mora em ação revisional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380, Segunda Seção, j. 22.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.° 8068017-63.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
PAULO VINICIUS SANTOS SOUZA
, e como recorrido
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante explanadas.